Tribunal: TJBA
Processo: 8149189-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149189-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA DA CONCEICAO COSTA

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

APELADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, LENO FALCAO COSTA, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, III, DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. CONTRATO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, III, DO CPC. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ÍNDICE IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DÉBITO APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O protesto cambial constitui causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, III/CC, restando superado o entendimento da Súmula 153 do STF, editada em 1963. Interrompido o prazo prescricional pelo protesto realizado em abril de 2018, e tendo a execução sido ajuizada em janeiro de 2023, a pretensão executiva foi exercida dentro do prazo legal.

O contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelas partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. A execução foi devidamente instruída com o demonstrativo financeiro do débito contendo a discriminação de juros, multa e índice de correção monetária, atendendo aos requisitos do art. 798 e seu parágrafo único do CPC.

A alegação de excesso de execução desacompanhada de memória de cálculo discriminada e atualizada do valor que o executado entende correto não comporta exame, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

Não há abusividade na adoção do índice IGP-M para correção monetária quando expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.

É desnecessária a realização de prova pericial quando o débito, oriundo de mensalidades escolares inadimplidas com encargos contratuais definidos, é apurável por simples cálculo aritmético.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8149189-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BARBARA DA CONCEICAO COSTA
e como apelada
EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .